Tribunal: TJPA
Processo: 0000479-45.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000479-45.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MESQUITA DA SILVA

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000479-45.2013.8.14.0301

APELANTE:
ANTÔNIO MESQUITA DA SILVA
ADVOGADO(A): HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004-A

ADVOGADO(A): KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650-A

APELADO:
BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLOS
ADVOGADA(A): ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/MA 15.650-A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES: Requerida nulidade da sentença a quo, por não ter sido decretada a revelia da parte recorrida, já que não apresentou contestação no primeiro grau de jurisdição, bem como por ter ocorrido o julgamento antecipado da lide e não ter sido determinada perícia solicitada pela parte autora/recorrente. Preliminares rejeitadas. MÉRITO: 1. O autor firmou com o Banco requerido contrato de financiamento, para aquisição do veículo a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e iguais. Ingressou com ação pleiteando a revisão do contrato alegando abusividade nas cláusulas contratuais. 2. CORRETA A SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR. Nos contratos de crédito para financiamento de veículos não há impossibilidade de capitalização mensal de juros, eis que os juros moratórios são aqueles impostos ao devedor por ocasião do atraso no cumprimento da obrigação, ou seja, decorrentes de sua constituição em mora. Na lei nº 10.931/04, que rege as cédulas de crédito bancário, não há disposição acerca dos índices de juros de mora. 3. ENCARGOS LIVREMENTE PACTUADOS. Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal. No caso, a cobrança dos juros moratórios ocorreu em respeito aos limites legais, não havendo abusividade neste aspecto. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000479-45.2013.8.14.0301

APELANTE:
ANTÔNIO MESQUITA DA SILVA
ADVOGADO(A): HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004-A

ADVOGADO(A): KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650-A

APELADO:
BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLOS
ADVOGADA(A): ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/MA 15.650-A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTÔNIO MESQUITA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Cível de BELÉM/PA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida contra BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLOS, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e extinto o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I)
. Condenado o autor nas custas processuais e honorários advocatícios impostos em 20% sobre o valor da causa.

SÍNTESE DOS FATOS
: A ação foi proposta alegando o autor que firmou com o BANCO requerido contrato de financiamento, para aquisição do veículo Marca FIAT SENA EL FLEX ANO E MODELO 2011 /2012, tendo financiado o valor de R$ 31.990,00 (Trinta e um mil novecentos e noventa reais), mediante contrato de alienação fiduciária na modalidade CDC em 60 parcelas mensais de R$ 995,32 (Novecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) através da Financeira BANCO HSBC S/A.

Argumentou o autor que após pagamento de 20 parcelas do referido financiamento, constatou, após contratar uma assessoria financeira, que os juros cobrados pelo banco réu eram abusivos, tendo este sido procedidos através de cálculo de juros compostos, vindo assim a só beneficiar a instituição financeira, requerendo ao final tanto a suspensão dos pagamentos das parcelas restantes, quanto a revisão integral da relação contratual, declarando nulas cláusulas abusivas e condenando o banco requerido ao pagamento de repetição de indébito dos valores que o autor alega ter pago indevidamente, bem como que a referida instituição seja condenada a rever as taxas de juros cobradas.

Postulou os benefícios da justiça gratuita, os quais foram deferidos em decisão monocrática presente à id nº 731851.

Sentenciado o feito,
interpôs apelação
, visando reformar a sentença, alegando em resumo que deveria ter sido decretada a revelia da parte recorrida, pois esta não apresentou as contrarrazões no primeiro grau de jurisdição.
Em preliminar
, postula a nulidade da decisão combatida, por entender que o magistrado de piso deveria ter deferido a produção de prova pericial, o que não fez, não devendo ter também procedido ao julgamento antecipado da lide sem que houvesse procedido ao despacho saneador.
No mérito
, argumenta que ocorreu erro
in judicando
, pois a defesa não rebateu o tópico relativo a cobrança de juros capitalizados, não existindo autorização legal para esse tipo de cobrança, razão pela qual postula o provimento do presente recurso para que esta Corte declare abusiva a cobrança de juros capitalizados, bem como afastar a mora do período relativo a cobrança desses encargos abusivos.

Em contrarrazões o apelado pugnou pela manutenção da sentença, dando improvimento ao recurso manejado.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e estar isento de preparo, haja visita o recorrente estar amparado pelos benefícios da justiça gratuita, deferidos ainda em primeiro grau de jurisdição (id. 731851).

DAS PRELIMINARES LEVANTADAS
:

O recorrente,
alega
,
em preliminares recursais
, a nulidade da sentença de primeiro grau, por entender que deveria ter sido decretada a revelia da parte recorrida, pois esta não apresentou a contestação necessária, bem como não foi determinada, pelo juiz da causa, a perícia requerida pelo autor/apelante.

Analisando estas teses trazidas em preliminar, vejo que nenhuma delas tem força para prosperar, já que, em primeiro lugar, a revelia não se mostra de forma absoluta, pelo simples motivo de não ocorrer a apresentação da devida contestação, não se podendo encarar toda a matéria trazida na inicial como verdadeira aos olhos do julgador, pois a presunção de veracidade é somente relativa, podendo sim o magistrado julgar o feito de forma contrária a parte em que a revelia deveria beneficiar, quando amparado por razões justas e entendimento já firmado sobre o assunto em questão, o que foi o caso dos autos, além do que, o julgamento procedido pelo juiz, de forma antecipada, se mostrou salutar, já que presente nos autos material necessário para à resolução do mérito. Por fim, como já dito acima, quando existir já um entendimento firmado em um sentido, e já ter o julgador, bem como o Tribunal a que está vinculado, proferido decisões nesse mesmo sentido, a perícia não se mostra necessária, razão pela qual rejeito todas as preliminares suscitadas.

Passo à análise do mérito recursal
.

MÉRITO:

A ação foi proposta alegando o autor que firmou com o BANCO requerido contrato de financiamento para aquisição do veículo automotor, no valor de R$ 31.990,00 (Trinta e um mil novecentos e noventa reais), mediante contrato de alienação fiduciária na modalidade CDC em 60 parcelas mensais de R$ 995,32 (Novecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos); e que depois de efetuar o pagamento da 20ª parcela, verificou que os juros cobrados pelo banco recorrido eram abusivos, pela qual pretende a revisão do contrato firmado entre as partes.

Aqui também entendo que nada há a ser reformado, pois os juros procedidos pela parte recorrida se mostram em termos com a legislação vigente e a jurisprudência pátria atual, não existindo razão para nenhuma repetição de indébito do que já foi pago, muito menos a pretendia revisão de um juros acordado e firmado entre as partes, através de seu livre arbítrio, mostrando-se tanto as cobranças, quanto os pagamentos devidamente legais.

Vejamos os julgados a seguir:

AC. 124450. JULG. 09/09/2013. PUBL. 13.09/2013. SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 20123017925-6. APELANTE: MARIA DE FATIMA CARVALHO REIS. APELADO: BANCO ITAUCARD S/A. RELATORA: GLEDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A AUTORA FIRMOU CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O BANCO REQUERIDO, PARA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, A SER PAGO EM VÁRIAS PARCELAS MENSAIS FIXAS. NO ENTANTO, SENTINDO-SE LESADA, QUANTO AO VALOR A SER PAGO, INTERPOS A PRESENTE AÇÃO, QUESTIONANDO A COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA E A COMISSÃO DE PERMANENCIA. SENTENÇA JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO INTENTADA PELA AUTORA. SENTENÇA CORRETA, POIS NÃO HÁ IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, EIS QUE OS JUROS MORATÓRIOS SÃO AQUELES IMPOSTOS AO DEVEDOR POR OCASIÃO DO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, ISTO É, EM VIRTUDE DE SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA, UMA VEZ QUE NA LEI Nº 10.931/04, REGRAMENTO QUE REGE AS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO, NÃO HÁ DISPOSIÇÃO ACERCA DOS INDICES DE JUROS DE MORA. ENCARGOS LIVREMENTE PACTUADOS. SÚMULA Nº 596 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PORTANTO A COBRANÇA DOS JUROS MORATÓRIOS OCORREU EM RESPEITO AOS LIMITES LEGAIS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADES NESTE ASPECTO. QUANTO A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, TAMBÉM SEM QUALQUER RAZÃO A RECORRENTE, POIS SENDO CORRETAS TODAS AS CLÁUSULAS QUESTIONADAS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COBRANÇA INDEVIDA, RAZÃO PELA QUAL SÃO IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES DE REPETIÇÃO DE DÉBITO EM DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA, BEM COMO DA CONSIGNAÇÃO PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. UNÂNIME. I. Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal. II. As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas, que integram o sistema financeiro nacional. III. Recurso conhecido, mas improvido. Sentença mantida

TJ-SP. Apelação APL 15676520128260125. SP 0001567-65.2012.8.26.0125 (TJ-SP). Data de publicação: 01/12/2012.
Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Financiamento de veículo. Consignação em pagamento c.c. ação revisional. 1. Conquanto já se tenha resolvido que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do STJ), a sua mera invocação, no caso, não tem relevância capaz de mudar a sorte da demanda, pois tal diploma não se destina a distribuir benesses, mas a proteger direitos daqueles que os têm. 2. O fato de o contrato entre as partes ter sido de adesão não tem maior significado, posto que a lei (inclusive o Código de Defesa do Consumidor ) admite tal forma de contratação. 3. "As disposições do Decreto 22.626 /33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional" (Súmula 596 do STF). 4. Não se pode falar de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios só pelo fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período. Ao contrário, a abusividade destes só pode ser declarada, caso a caso, à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação. 5. Não há de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. Ação improcedente. Recurso não

provido

Assim, aos juros remuneratórios, as instituições financeiras regidas pela Lei 4.595/64, não se subordinam à limitação da taxa legal de juros prevista no Dec. 22.626/33, tendo o STF consagrado entendimento pela não autoaplicabilidade do art. 192, § 3º da CF (já revogado pela Emenda nº 40/03) atraindo a aplicação das Súmulas 596 e 648 do STF, assim, perfeitamente cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para a remuneração do capital, consubstanciado no crédito utilizado pelo cliente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido também que não se aplica o art. 591 c/c 406 do Código Civil aos contratos bancários, não estando submetidos à limitação de juros remuneratórios. Apenas os juros moratórios ficam circunscritos ao teto de 1% ao mês para os contratos bancários não regidos por legislação específica.

Juros moratórios são aqueles pactuados entre as partes como uma forma de retribuição pela disponibilidade do numerário, enquanto que os juros moratórios são aqueles estipulados como uma forma de punição pelo atraso no cumprimento da obrigação estabelecida.

De acordo com a Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não se sujeitam também a limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), salvo hipóteses específicas. É possível que sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. É necessário analisar se os índices aplicáveis desfavoravelmente ao consumidor se encontram flagrantemente exorbitantes para que somente então se possa falar em revisão por parte do judiciário do que fora aventado entre as partes.

A capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória.

Nesse sentido decisão do STJ:

Admite-se a capitalização mensal nas operações realizada pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, celebradas a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do artigo 5º da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.10-36/2001. STJ, AgRg no ..., Rel. Min. Castro Filho, 15/02/05)

E, mais, o contrato foi contraído para pagamento em parcelas pré-fixadas, o que o diferencia dos contratos de cheque especial ou de cartão de crédito, portanto, o autor teve prévia e inequívoca ciência do valor total do crédito liberado e do valor unitário das parcelas, tanto que assinou o contrato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sentença combatida
in totum
, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorário advocatícios, tendo em vista estar amparada pelos benefícios da justiça gratuita, deferidos ainda em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Belém, DE DE 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2022